Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733149-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRM NOVKA INCORPORACAO DE EDIFICIOS LTDA AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRM Novka Incorporação de Edifícios Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0714903-36.2024.8.07.0018) indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, ora agravante (ID no 206481064). 2. Defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, pois apresentou toda a documentação com o intuito de obter autorização para dar continuidade às obras que vem promovendo na Quadra Sul 05, Rua 310, Lote 17, Taguatinga/DF. 3. Sustenta que o seu requerimento administrativo está em conformidade com os parâmetros fixados na Lei Complementar Distrital no 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT), desconsiderando as alterações decorrentes da publicação da Lei Complementar Distrital no 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS. 4. Todavia, o pedido foi negado pelo agravado em 23/11/2023, conforme Comunicado no 2449/2023, sob a alegação de que o prazo para a opção dos parâmetros anteriores à LUOS teria decorrido (encerrado em 28/4/2023). 5. Argumenta que devido ao novo entendimento externado pela Administração Pública sobre a matéria, apresentou pedido de revisão, também foi negado pelo agravado em 17/05/2024. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja suspenso o ato coator, com a determinação de prosseguimento do processo de Habilitação do Projeto Inicial da agravante referente ao imóvel localizado na QS 05, Rua 310, Lote 17, Taguatinga/DF, admitindo-se a aplicação dos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, nos termos descritos na sua petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 62717653). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo,contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 11. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 12. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 13. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 14. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 15. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que poderão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 16. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 18. Conforme ponderado na decisão recorrida, a negativa ao pedido de revisão foi embasada na interpretação que decorre de expressa previsão legal, no sentido de que o prazo previsto no art. 88 da Lei Complementar Distrital no 948/2019 poderia ser estendido em até 2 anos a contar da data da publicação da Lei Complementar Distrital no 1.007/2022 (29/4/2024). 19. Contudo, essa permissão se refere aos imóveis que tiveram seus parâmetros ou usos alterados pela Lei Complementar Distrital no 1.007/2022 em relação ao que estava disposto na Lei Complementar Distrital no 948/2019, ou de projetos urbanísticos que somente foram aprovados pela Administração Pública após a publicação da LC no 948/2019. 20. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que cumpriu esses parâmetros legais, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o rico de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, encaminhe-se ao Ministério Público e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO